Tribunal: TJPA
Processo: 0802875-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802875-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO E MUNICÍPIO DE CASTANHAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM TOXOPLASMOSE, HIDROCEFALIA, SEVERO ATRASO DE DESENVOLVIMENTO E CONVULSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECÍFICO E FRALDAS. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Castanhal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 0805769-75.2022.8.14.0015, determinou aos requeridos, Estado do Pará e Município de Castanhal, o fornecimento de suplemento alimentar específico e fraldas geriátricas tamanho P, em favor de criança com toxoplasmose, hidrocefalia, severo atraso de desenvolvimento e convulsões.

2. A arguição de ilegitimidade passiva do Estado não pode ser acolhida. No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta

3. Os laudos juntados ao processo de origem indicam a urgente necessidade da criança em receber o suplemento alimentar pleiteado, em razão do risco de desnutrição, além das fraldas pleiteadas, pois o infante possui apenas 8 (oito) anos de idade, baixo peso, e não tem locomoção autônoma, ficando acamado, em decorrência das severas e concomitantes doenças que possui. Tais elementos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde e à vida do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais.

4. Há muito o STJ já se posicionou pela possibilidade de concessão de tutelas satisfativas para a realização de providências médicas urgentes, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, expressamente consignados na Constituição Federal. A efetivação de direitos fundamentais não pode ser obstaculizada por normas de natureza processual, tampouco pelo argumento de proteção ao erário. Jurisprudência.

5. A reforma da decisão agravada seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com múltiplas e severas doenças, que necessita de suplemento alimentar e de fraldas para sobreviver com mínima dignidade.

6. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência do alegado
periculum in mora
inverso, pois as medidas deferidas em favor do paciente já estão contempladas em políticas públicas, para as quais há previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/5/2023 a 29/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802875-40.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: H. L. DA S. F. M., representado por sua genitora, CAROLINE DE NAZARÉ DA SILVA PINTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Castanhal, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 0805769-75.2022.8.14.0015, ajuizada pela Defensoria Pública, em favor da criança H. L. DA S. F. M., que é portadora de toxoplasmose, hidrocefalia, severo atraso de desenvolvimento e sofre convulsões.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada na inicial, determinando aos requeridos, Estado do Pará e Município de Castanhal, que
fornecessem à referida criança o suplemento Fortini Multifiber (marca Danone), na quantidade de 2 (duas) garrafinhas por dia, 60 (sessenta) ao mês, e fraldas geriátricas tamanho P, sendo 8 (oito) por dia ou 240 (duzentos e quarenta) por mês, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização penal cabível
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo: a) ilegitimidade passiva do Estado, em razão da atribuição do município de Castanhal em prestar assistência médica ao paciente; b) ausência de recursa injustificada por parte do Estado e necessidade do cumprimento de protocolo para o fornecimento de fórmulas alimentares; c) existência de supervalorização das fórmulas alimentares, construída sobre os interesses das indústrias alimentícias; d) ausência de
fumus boni iuris
para a concessão da liminar recorrida; e) impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92); f) existência de
periculum in mora
inverso, decorrente do efeito multiplicador da tutela provisória e de sua interferência na aplicação de recursos públicos, sem previsão ou planejamento orçamentário.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões por meio da petição ID 12977273, asseverando, em síntese: a) necessidade de preservação da decisão recorrida, em razão da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação; b) necessidade de proteção da dignidade humana e existência de inconstitucionalidade circunstancial que supera a vedação legal prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92; c) existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde; d) existência de obrigação do poder público em fornecer fórmula alimentar para garantir o direito fundamental à saúde.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13899765), por entender, em resumo, que a tutela provisória impugnada atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC e que os entes federativos demandados possuem a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento determinado pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de tutela provisória deferida em favor da criança H. L. DA S. F. M., que é portadora de toxoplasmose, hidrocefalia, severo atraso de desenvolvimento e sofre convulsões.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública promovida pelo Defensoria Pública do Estado do Pará, veiculando pedido impositivo de obrigação de fazer com pedido de medida liminar initio litis e inaudita altera pars, consistente em imposição de obrigação de fazer ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICIPIO DE CASTANHAL, a fim de que estes entes públicos sejam compelidos a providenciarem suplemento Fortinu Multifiber (marca Danone) na quantidade de 2 garrafinhas por dia ou 60 ao mês conforme laudo médico (id 5526607) e fraldas geriátricas P na quantidade de 8 por dia ou 240 por mês conforme laudo médico em (id 75526607), em favor de HENZO LEONARDO DA SILVA FROTA MONTEIRO, nascido em 15/05/2014.

Teria sido expedido ofício à Secretaria de Saúde do Estado do Pará e do Município de Castanhal, para que se manifestassem acerca da situação.

Sustentou que a família do paciente não possui recursos financeiros capazes de suprir o tratamento.

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO CASTANHAL disponibilizem suplemento Fortinu Multifiber (marca Danone) na quantidade de duas garrafinhas por dia ou 60 ao mês e fraldas geriátricas P na quantidade de 8 por dia ou 240 por mês em caráter urgência, em decorrência da hidrocefalia e paralisia cerebral, a criança HENZO LEONARDO DA SILVA FROTA MONTEIRO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Despacho determinando a emenda a inicial e a intimação das Fazendas Públicas para manifestarem sobre o pedido (id. 75796054).

O Estado do Pará requereu sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é de responsabilidade do Município em fornecer insumos da assistência farmacêutica básica (id. 78491728).

Emenda a inicial realizada no id. 77757824.

O Município de Castanhal não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão de id. 79984542).

É o relato. Decido.

A Ação Civil Pública é regulada pela Lei 7.347/85, sendo previstos nos arts. 11 e 12 a concessão de liminar.

Nesse contexto, hodiernamente, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294 do CPC/2015). No caso de urgência, a tutela provisória subdivide-se em cautelar e antecipada.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Assim, no novo CPC houve uma unificação nos pressupostos, estabelecendo os mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela satisfativa. Há doutrina que entende que ambas tutelas de urgência devem ser analisadas sob o prisma do 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', senão vejamos: 'Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um 'fumus' mais robusto para a concessão dessa última.' (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo no REsp 1.265.821/BA em 14/05/2014, assentou que o direito à saúde é garantido pelo art. 227 da Constituição Federal, com prioridade absoluta.

A saúde foi elevada à condição de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988, que em seu art. 196, prevê como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme lição doutrinária de Uadi Lammêgo Bulos,

“Dizer que a saúde é dever do Estado brasileiro, ou seja, da República Federativa do Brasil, não é eximir a responsabilidade dos entes federativos. Em tese, cumpre aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios primar pela consecução de políticas governamentais úteis à manutenção da saúde integral do indivíduo”[1][1].

Releva assentar neste contexto que a interveniência do pronunciamento do Poder Judiciário em tema de política pública, em especial no que toca ao direito à saúde, distante está de ser indevida ou desbordante do seu papel constitucional de salvaguarda dos direitos fundamentais, como, a propósito, enfatizou o Ministro Celso de Mello em seu voto proferido no STA 175 – AgRg de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/03/2010, em Plenário, e publicado no DJe em 30/04/2010, do qual destaco o seguinte trecho:

“Cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Estado não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 196, da Constituição, e que representa – como anteriormente já acentuado – fator de limitação da discricionariedade

político-administrativa do Poder Público, cujas opções, tratando-se de proteção à saúde, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social”.

Por outra, na fronte processual, a hipótese submetida a este juízo ostenta caráter de urgência à vista do eminente perigo de dano irreversível à vida, à saúde e à integridade da criança, bem como diante dos elementos veiculados aos autos com a petição inicial a evidenciar a probabilidade do direito, notadamente pelo laudo médico.

Com efeito, o pronunciamento inaudita altera parte deste juízo se justifica e se faz imperativo diante do escopo de um processo justo para cuja afirmação se erige a necessidade do seu resultado útil, que seguramente seria denegado pela postergação da solução que o caso requer.

Finalmente, presente a essencialidade do acesso do infante à suplemento adequado e fraldas geriátricas, devem ser salvaguardados os seus direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana, preconizadas pela Constituição Federal.

No presente caso concreto sob análise, consta laudo médico de id

77757824, atestando a necessidade do suplemento adequado e fraudas geriátricas.

Portanto, restou demonstrada a probabilidade do direito e a urgência da situação.

Ante o exposto:

1) DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO CASTANHAL disponibilizem suplemento Fortini Multifiber (marca Danone) na quantidade de 2 garrafinhas por dia - 60 ao mês e fraldas geriátricas tamanho P, quantidade de 8 por dia ou 240 por mês para HENZO LEONARDO DA SILVA FROTA MONTEIRO, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitado ao valor de R$ 50.000,00, sem prejuízo da responsabilização penal cabível, a fim de que lhe seja garantido o direito fundamental à vida, à saúde, ao pleno desenvolvimento e à dignidade humana.

2) INTIMEM-SE, com urgência, os réus para cumprimento desta decisão no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de incidência da multa diária.

3) Ante as circunstâncias do caso, complexidade da situação e pauta deste Juízo, é razoável a adaptação do procedimento comum, não sendo recomendável a designação de audiência de conciliação/mediação.

4) Existe o Enunciado nº 35 do ENFAM possibilitando a adequação de ritos, senão vejamos: “35) Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo.”

5) Desse modo, CITEM-SE os entes públicos requeridos, para no prazo legal apresentarem contestação, sob as penas da lei.

6) Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer.

7) Autorizo o cumprimento das diligências pelo Oficial de Justiça plantonista ou de Medidas Urgentes.

P. R. I. Cumpra-se.”. (Grifo nosso).

O agravante alega, em síntese: a) ilegitimidade passiva do Estado, em razão da atribuição do município de Castanhal em prestar assistência médica ao paciente; b) ausência de recusa injustificada por parte do Estado e necessidade do cumprimento de protocolo para o fornecimento de fórmulas alimentares; c) existência de supervalorização das fórmulas alimentares, construída sobre os interesses das indústrias alimentícias; d) ausência de fumus boni iuris para a concessão da liminar recorrida; e) impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92); f) existência de periculum in mora inverso, decorrente do efeito multiplicador da tutela provisória e de sua interferência na aplicação de recursos públicos, sem previsão ou planejamento orçamentário.

A arguição de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida.
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

Nessa esteira, diante da responsabilidade solidária em tela e da recusa de fornecimento manifestada pelo município de Castanhal, conforme consta no ID 77757824, págs. 2-4, do processo de origem, a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, ajuizando a demanda não só em desfavor do ente municipal, mas também contra o Estado do Pará, em conformidade com a tese acima citada.

Destaca-se que a propositura da referida ação não está condicionada ao exaurimento da via administrativa, sobretudo considerando a urgência em garantir a adequada nutrição a uma criança que vem recebendo alimentação por sonda de gastrostomia, em razão das graves doenças que possui (Vide laudos constantes no ID 75526607, págs. 6-8).

A eventual inadequação da fórmula alimentar ao paciente é matéria intrínseca ao mérito da ação de origem e deve ser discutida sob aspectos técnicos, com a devida instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Os laudos juntados no ID 75526607, págs. 6-8, do presente recurso, bem como no ID 77757824 do processo de origem, indicam a urgente necessidade da criança em receber o suplemento alimentar Fotini Multifiber, em razão do risco de desnutrição, além das fraldas pleiteadas, pois o infante possui apenas 8 (oito) anos de idade, baixo peso, e não tem locomoção autônoma, ficando acamado, em decorrência das severas e concomitantes doenças que possui.

Tais elementos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde e à vida do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais.

Enfatiza-se que há muito o STJ já se posicionou pela possibilidade de concessão de tutelas satisfativas para a realização de providências médicas urgentes, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, expressamente consignados na Constituição Federal. A efetivação de direitos fundamentais não pode ser obstaculizada por normas de natureza processual, tampouco pelo argumento de proteção ao erário. Nesse sentido, cita-se o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR.
LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. DECISÃO ASSENTADA EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

É vedada, como princípio geral, a concessão de liminar de caráter eminentemente satisfativo,
excepcionando-se as hipóteses de providências médicas urgentes.

Quando, porém, a decisão recorrida se fundamentou em preceitos da Constituição Federal, não se pode sequer tomar conhecimento do recurso extremo.

(REsp 109.473/RS, Rel. MIN. HELIO MOSIMANN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/1999, DJ 06/09/1999, p. 69)”.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência de Tribunais Estaduais, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM FUNÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) IMPRESCINDIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS DE HIGIENE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ELEMENTOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS.
I - Preenchidos os requisitos legais pertinentes e não se subsumindo às hipóteses proibitivas previstas em lei, inexiste impedimento para que seja concedida a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública.
II - A regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pela qual não se admite a concessão de liminar com efeitos irreversíveis contra a Fazenda Pública, é atenuada quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário, como a saúde e a vida. Devem em casos tais, ser aplicado o princípio de ponderação de interesses, devendo prevalecer no caso concreto o valor mais importante.
III - Resolvido o mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 02743783120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE FAZER EXIGIDA DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO IRREPARÁVEL. IRREVERSIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE MAIS SIGNIFICANTE QUE O GASTO PÚBLICO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O direito postulado pela Agravada se encontra disciplinado na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, constando do rol dos direitos fundamentais, bem como, se tratando de criança, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito, inclusive, por profissional médico do SUS, correta a decisão ao deferir o pedido.
3. Nos termos do art. 1º, § 3.º da Lei nº 8.437/92, em regra, não é cabível medida liminar que esgote o objeto da ação. No entanto, essa vedação deve ser excepcionada nos casos em que sem a concessão de tutela antecipada, a própria demanda resta prejudicada. Hipótese na qual, com o intuito de resguardar o direito à saúde, cabe ao Estado, o fornecimento de medicamento, haja vista que a irreversibilidade do direito à saúde do indivíduo é mais significante do que o gasto público, não havendo, assim, violação ao art. 1º, § 3.º da Lei nº 8.437/92
. 4. Recurso não provido.

(TJ-AC - AI: 10012739520208010000 Mâncio Lima, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 26/11/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de obrigação de fazer. Oferta de cadeira de rodas, tratamento multidisciplinar completo e transporte à criança portadora de necessidades especiais. Insurgência da Fazenda Pública Municipal contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil)
. Inexistência de vedação legal à concessão de tutoria antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Tutela de urgência que tem por objetivo evitar o perecimento do direito. Causa que versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial.
No embate concreto entre, de um lado, as prerrogativas Estatais relativas à gestão e uso dos recursos públicos, e, de outro, o melhor interesse de criança enferma, este prevalece, sobrelevando qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela. Observância aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente). Admissibilidade da fixação de astreintes em desfavor de ente político em ações que tenham por objeto a imposição de obrigação de fazer. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - AI: 22344898420198260000 SP 2234489-84.2019.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 18/11/2020). (Grifo nosso).

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com múltiplas e severas doenças, que necessita de suplemento alimentar e de fraldas para sobreviver com mínima dignidade.

Não se vislumbra, no caso concreto, a existência do alegado
periculum in mora
inverso, pois as medidas deferidas em favor do paciente já estão contempladas em políticas públicas, para as quais há previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 05/06/2023